Tribunal: TJSP
Processo: 1009852-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre os segurados e a concessionária. Laudos produzidos unilateralmente. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063979
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009852-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009852-61.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009852-61.2019.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Apelada: Elektro Redes S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42127)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença
que
julgou
improcedente
ação
regressiva de ressarcimento. Seguradora que não
demonstrou a relação jurídica existente entre os
segurados e a concessionária. Laudos produzidos
unilateralmente. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 304/321)
interposto por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, contra a sentença
(fls. 299/302), proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 40a Vara Cível do
Foro Central, Comarca da Capital, que julgou improcedente ação regressiva
de ressarcimento, ajuizada por ela contra Elektro Redes S/A. Inconformada,
discorre sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a
consequente inversão do ônus da prova. Assevera sobre a responsabilidade
objetiva da concessionária de serviços públicos. Alega que o conjunto
probatório dos autos é suficiente para se constatar a responsabilidade da ré
pelos danos por ela suportados. Argumenta a má prestação de serviços por
parte da concessionária ré. Diz que o nexo de causalidade está demonstrado.
Aduz estar comprovada sua sub-rogação aos direitos da segurada. Sustenta
que a incidência de correção monetária e juros de mora deve se dar desde a
data do desembolso da indenização. Alicerça suas razões em jurisprudências.
Postula o provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009852-61.2019.8.26.0100 -Voto no
3
As contrarrazões foram apresentadas por Elektro
Redes S/A (fls. 349/372), manifestando-se, em síntese, pelo não provimento
do recurso.
Em síntese, o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada pela seguradora contra concessionária de serviço público em
razão do pagamento de cobertura securitária por alegada falha na prestação de
serviços da demandada.
O fundamento da postulação constante da exordial
prende-se ao caso da concessionária ter responsabilidade objetiva, em
decorrência do serviço público.
O recurso de apelação não prospera.
De início, embora realmente não se ignore que os
moradores de determinada região, no caso, Andradina/SP, recebam a
prestação dos serviços de energia elétrica pela concessionária ré, não se
mostra da mesma forma tão evidente a relação jurídica na extensão
pretendida pela seguradora.
Ora, não se pode olvidar que inúmeras residências,
embora se utilizem dos serviços da ré, com esta não mantenham nenhum
vínculo legal, valem-se dos populares gatos, que nada mais são que furto de
energia.
Assim, sem a prova da regular relação jurídica
mantida entre os consumidores segurados e a concessionária, não há falar em
efetiva legitimidade da autora para a ação indenizatória em face da
concessionária.
Ainda, não há nos autos nenhuma comprovação de
sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no fornecimento dessa energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009852-61.2019.8.26.0100 -Voto no
4
a justificar o valor indenizatório sem causa aparente.
Os documentos apresentados, elaborados por
empresas contratadas, conveniadas, autorizadas ou credenciadas da
seguradora, portanto, produzidos unilateralmente, apenas dão conta dos danos
identificados nos equipamentos (fls. 61/63 e 68/71).
Em contrapartida, a concessionária ré colacionou às
fls. 373/377 laudo técnico, dando conta de que, na data informada, não houve
perturbação na rede elétrica.
Importante salientar que a responsabilidade objetiva
do Estado e das empresas prestadoras de serviços públicos a que alude o
artigo 37 da Constituição Federal não tem a extensão que lhe atribui a autora.
Para a fixação da responsabilidade da prestadora de
serviço público, não é suficiente que tenha sido encarregada de prestar os
serviços potencialmente identificados como causadores do dano, antes
necessário que se comprove o nexo de causalidade entre a prestação do
serviço e o dano que se pretende ver indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária do
serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova de
ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não confere
mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de causalidade,
que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Observe-se, apenas para que não se alegue eventual
contradição com entendimento anterior, que a matéria é bastante
controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009852-61.2019.8.26.0100 -Voto no
5
em sentença a favor da parte ré apelada (artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil/2015), tendo em vista que a condenação a respeito na sentença
combatida foi fixada no patamar limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator